Tribunal: CARF
Processo: 11065.915342/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.915342/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.067 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
R URNAUER PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-81.484, de 26 de fevereiro
de 2018, da 7a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.915342/2009-34
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.067 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915342/2009-34

O presente processo versa acerca da DCOMP eletrônica no
23898.17518.200508.1.7.03-5935 (fls. 15/23) inerente ao crédito oriundo saldo negativo
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2002, no
montante de R$ 8.039,95 (oito mil, trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) com
vistas à extinção dos débitos nela reportada com a utilização do pretenso indébito
tributário No que concerne às parcelas de composição do crédito declarado, observase
que se resumem à veiculação de débitos de estimativas pagos especificados no corpo da
aludida declaração de compensação.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 846.608.749, 21/09/2009 (fl. 2), exarado em sede da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS (DRF/NOVO
HAMBURGO/RS), segundo o qual se concluiu pela negativa de homologação da
compensação declarada.
De acordo com a motivação da decisão administrativa, não se validou a existência do
direito creditório reivindicado, porquanto certificado que o cálculo aritmético decorrente
do confronto do montante do IRPJ devido no período-base com o somatório de suas
parcelas composição (estimativas pagas) não resultaria na apuração do aludido crédito:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo de
intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCW, é insuficiente
para comprovar sequer a quitação do imposto de renda devido, não há direito creditório a ser
reconhecid0.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: RS
8.039,95
Somatório das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCONP: R$ 8.039,95
Imposto devido: RS 11.445,70 .
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP acima
identificado.
(...)
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado. Importa ressaltar que a decisão administrativa encerra seus termos
salientando que as informações complementares da análise do crédito, verificação dos
valores devedores e emissão de DARF deveriam ser consultadas em opção específica
disponibilizada no portal da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Sob este aspecto, por sinal, observa-se que os autos encontram-se instruídos com cópia
dos detalhamentos do aludido exame, intitulados de “PER/DCOMP Despacho Decisório
– Análise de Crédito” e “PERD/DCOMP Despacho Decisório –Detalhamento da
Compensação” (fl. 24/25), evidenciando que o resultado da análise caracterizou a
inexistência de saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais de Pessoa Jurídica atinente ao Exercício 2003 – Ano-calendário 2002 (DIPJ–
AC 2002).
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, consoante
AR recebido em 29/09/2009 (fl. 26), o representante legal da empresa promoveu a
entrega das contrarrazões do requerente em 29/10/2009 (fls. 3/5), através da qual
submete seus argumentos de forma a contrapor as inferências firmadas na decisão
administrativa.
Encerrada a breve exposição das razões para lavratura do despacho decisório, reafirma
que a empresa dispõe do crédito derivado da apuração de saldo negativo de IRPJ no
encerramento no ano de 2002.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.067 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915342/2009-34

Reforça que a evidenciação do crédito se visualiza na Ficha 12A da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica do próprio ano (DIPJ – AC 2002).
Sob este prisma, propugna que o requerente incorreu em erro na descrição de todos os
recolhimentos dos débitos de estimativas, visto que totalizaram R$ 9.638,52.
Igualmente, salienta que não incluiu os valores concernentes às retenções na fonte do
imposto de renda (R$ 9.880,43).
O somatório das respectivas parcelas em cotejo com IRPJ devido no período,
determinaram a apuração do crédito requerido na declaração de compensação.
Paralelamente, alega erro na transcrição dos valores consolidados dos débitos
veiculados por ocasião do preenchimento do PER/DCOMP.
Neste contexto, pede a reforma da decisão administrativa, validando-se o
reconhecimento do crédito e a homologação da compensação declarada.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminhou o processo para julgamento da
defesa apresentada pelo interessado.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/SPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório. Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art.
2o da Portaria RFB no. 2.724, de 27 de setembro de 2017.
A Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia 14/09/2018, através de
Edital Eletrônico publicado no dia 30/08/2018 (e-fls.96) e, inconformada com a decisão, a
contribuinte apresentou recurso voluntário no dia 11/10/2018 (e-fls. 98 a 102), através do qual
repetiu os argumentos expressos na defesa, acrescentando apenas que as estimativas descritas no
Per/Dcomp foram juntadas às fls. 14-24 dos autos.
A Recorrente não juntou documentos de mérito ao recurso voluntário.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O crédito pleiteado no Per/Dcomp no 24151.42924.281004.1.3.02-6867 (e-fls. 15
a 23) é originado em razão saldo negativo de IRPJ, do ano calendário de 2002, no valor original
de R$ 8.039,95.
O Despacho Decisório (e-fl. 2) não reconheceu a existência de saldo negativo
disponível para o ano calendário de 2002, porque a soma das parcelas de crédito demonstradas
no Per/Dcomp foi insuficiente para comprovar a quitação do imposto de renda devido, não
havendo, por conseguinte, direito creditório a ser reconhecido.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.067 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915342/2009-34

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade na qual, através de
planilhas no corpo da defesa, informou os valores de créditos em razão de retenção na fonte e
pagamentos das estimativas mensais.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ julgou improcedente a manifestação
de inconformidade da Recorrente, visto não ter conseguido confirmar as estimativas apontadas
no Per/Dcomp, como também em razão da ausência de indicação no Per/Dcomp de crédito de
imposto de renda retido na fonte, que igualmente não veio acompanhando de documentos
comprobatórios de sua existência. Atestando que, pelas informações da DIPJ, os rendimentos
oriundos da alegada retenção de imposto de renda não teriam sido oferecidos à tributação. Por
fim, a decisão recorrida ainda consignou a importância e necessidade da Recorrente juntar aos
autos documentos hábeis a comprovar os créditos apontados no Per/Dcomp.
A Recorrente, no recurso voluntário, repetiu os argumentos da manifestação de
inconformidade, acrescentando apenas que as estimativas estaria comprovadas através das fls. 14
a 24 dos autos. Não tendo colacionado nenhum documento de mérito.
As e-fls. 14 a 24 dos autos, é a própria Per/Dcomp (e-fls 15 a 23), que, conforme
amplamente discutido no acórdão de piso, não é suficiente para comprovar a quitação das
estimativas ali apontadas. Esse é exatamente o objeto deste processo, pois os valores apontados
no Per/Dcomp não foram confirmados através das informações extraídas da base de dados do
contribuinte relacionadas às DCTF transmitidas e os recolhimentos vinculados aos
correspondentes débitos confessados no ano calendário de 2002.
Cabia à Recorrente, trazer aos autos a comprovação do recolhimento de todas as
estimativas descritas no Per/Dcomp ou ao menos aquelas não reconhecidas na decisão da
primeira instância administrativa, contudo a mesma se quedou inerte.
Quanto as demais alegações constantes no recurso voluntário, essas são idênticas
à manifestação de inconformidade, não tendo sido trazido aos autos nenhum fundamento novo
ou documento que pudesse alterar o resultado do julgamento da primeira instância. Considerando
o exposto, e com fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
acolho os fundamentos de fato e de direito do acórdão no 16-81.484, de 26 de fevereiro de 2018,
proferido pela 7a Turma da DRJ/SPO, conforme abaixo:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade estabelecidos pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
portanto, dela tomo conhecimento.
O requerente submete para apreciação da autoridade julgadora suas argumentações em
oposição às conclusões exaradas no Despacho Decisório eletrônico - Rastreamento no
846.608.749, 21/09/2009 (fl. 2, que resultaram na negativa da homologação da
compensação declarada, consoante exposição contida no relatório do presente acórdão.
No caso em apreço, propugna-se que as inferências expressas na decisão administrativa
originam-se da ocorrência de lapso manifesto no preenchimento dos dados intrínsecos
da declaração de compensação em exame, particularmente, em relação à descrição
global das parcelas de composição do crédito declarado, quais sejam: as estimativas
mensais pagas e as retenções na fonte do imposto de renda.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.067 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915342/2009-34

Sob esta perspectiva, assevera-se que a quantia computada na formação do Saldo
Negativo de IRPJ veiculada no PER/DCOMP reportou-se em montante inferior aquele
apurado na Ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real) da DIPJ do
Exercício 2003 – Ano-calendário 2002 (DIPJ – AC 2002).
Finaliza a pretensão asseverando-se que houve erro na descrição dos valores
consolidados dos débitos veiculados no PER/DCOMP, razão pela qual pede a alteração
de tais informações.
Passa-se à análise da pretensão instaurada pelo requerente.
Inicialmente, no tocante aos débitos de estimativas mensais extintas mediante
pagamento, compete examinar a veracidade das assertivas que justificam a
impertinência dos dados levados a efeito à época da transmissão da declaração de
compensação supracitada.
Compulsando as informações extraídas da base de dados do contribuinte relacionadas às
DCTF transmitidas e os recolhimentos vinculados aos correspondentes débitos
confessados alusivos ao período-base (fls. 79/80), extrai-se as seguintes informações:
COD. REC.
DÉBITOS CONFESSADOS
DADOS DOS PAGAMENTOS

PERÍODO DE
APURAÇÃO
DATA DO
VENCIMENTO
VALOR
CONFESSADO
DATA DE
ARRECADAÇÃO
NÚMERO DO
PAGAMENTO
VALOR
PRINCIPAL
TOTAL DO
DARF
2362
jan/18
28/02/2002
1.449,32
28/02/2002
3320392428
1.449,32
1.449,32

VALOR ORIGINAL DO DARF UTILIZADO PARA
COMPOR O SALDO NEGATIVO DE IRPJ
1.449,32
2362
fev/18
28/03/2002
1.078,80
28/03/2002
3354885938
1.078,80
1.078,80

VALOR ORIGINAL DO DARF UTILIZADO PARA
COMPOR O SALDO NEGATIVO DE IRPJ
1.078,80
2362
mar/18
30/04/2002
1.573,50
30/04/2002
3393807208
1.573,50
1.573,50

VALOR ORIGINAL DO DARF UTILIZADO PARA
COMPOR O SALDO NEGATIVO DE IRPJ
1.573,50
2362
mai/18
30/06/2002
364,80
28/06/2002
3477521348
364,80
364,80

VALOR ORIGINAL DO DARF UTILIZADO PARA
COMPOR O SALDO NEGATIVO DE IRPJ
364,80
2362
jun/18
31/07/2002
523,26
31/07/2002
3520135788
523,26
523,26

VALOR ORIGINAL DO DARF UTILIZADO PARA
COMPOR O SALDO NEGATIVO DE IRPJ
523,26
2362
jul/18
31/08/2002
905,30
28/08/2002
3558839258
905,30
905,30

VALOR ORIGINAL DO DARF UTILIZADO PARA
COMPOR O SALDO NEGATIVO DE IRPJ
905,30
2362
ago/18
30/09/2002
1.825,62
30/09/2002
3603945238
1.825,62
1.825,62

VALOR ORIGINAL DO DARF UTILIZADO PARA
COMPOR O SALDO NEGATIVO DE IRPJ
1.825,62
2362
set/18
31/10/2002
1.072,53
31/10/2002
3646281348
1.072,53
1.072,53

VALOR ORIGINAL DO DARF UTILIZADO PARA
COMPOR O SALDO NEGATIVO DE IRPJ
1.072,53
2362
out/18
29/11/2002
497,01
29/11/2002
3687959938
497,01
497,01

VALOR ORIGINAL DO DARF UTILIZADO PARA
COMPOR O SALDO NEGATIVO DE IRPJ
497,01
TOTAL GERAL UTILIZADO PARA COMPOR O SALDO NEGATIVO DE IRPJ
9.290,14
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.067 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915342/2009-34

Neste contexto, patente que o montante das estimativas pagas pelo requerente foram
integradas em montante inferior ao efetivamente utilizado na composição do crédito
declarado na PER/DCOMP em face das inconsistências comunicadas na defesa.
Ressalve-se, contudo, o pagamento realizado em 29 de novembro do mesmo ano (fl.
80), no total de R$ 348,38 (Principal: R$ 315,08) que não será computado entre tais
parcelas, porquanto notadamente não utilizado para fins de extinção de débito de
estimativa confessado em DCTF.
Neste contexto, seguro inferir pela confirmação dos valores das estimativas pagas, no
entanto, restrito ao montante de R$ 9.290,14 (nove mil, duzentos e noventa reais e
quatorze centavos).
Não obstante isto, melhor sorte não acontece quanto às retenções na fonte do imposto de
renda não apontadas expressamente na declaração compensação, portanto, não
submetidas ao exame da competente unidade administrativa.
A permissibilidade de dedução do imposto devido somente pode ser levada a efeito
diante da efetiva comprovação de que as receitas estejam computadas na determinação
do Lucro Real, segundo definido no §4o, inciso III do art. 2o da Lei no 9.430, de
27/12/1996, circunstância inobservada pelo interessado:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;”
A validação das importâncias, a seu turno, demanda a apresentação dos respectivos
informes de rendimentos anuais emitidos pelas correspondentes fontes pagadoras,
consoante orienta o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, c/c com o teor dos arts. 728 e 943,
§2o, do Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 29/03/1999.
Além disso, obrigatória a comprovação do efetivo oferecimento à tributação dos
rendimentos auferidos em decorrência da tributação na fonte do imposto de renda
computado na determinação do suposto montante do saldo negativo de IRPJ que se
revele simétrico com a quantia de rendimentos tributáveis declarados pelas fontes
pagadoras.
Sob esta perspectiva, vale ressaltar que tal exegese nota-se em precedentes emitidos
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, consoante sintetizado nas
ementas abaixo, alusivas a lides que versaram sobre eventos de características similares:
“IRPJ - SALDO NEGATIVO. Os recolhimentos mensais em bases estimadas efetuadas
pela empresa optante do regime de tributação do lucro real anual, bem assim o imposto
de renda retido por fontes pagadoras (IRRF), caracterizam meras antecipações do
tributo devido no final do período de competência e, tomadas isoladamente, são
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.067 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915342/2009-34

inservíveis para eventual compensação tributária que não na composição do próprio
IRPJ do período.
Em regra, o reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ
reclama efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a
apresentação do comprovante de retenção do IRRF emitido pela fonte pagadora, a
comprovação da oferta à tributação da receita que ensejou a retenção e, ainda, a
apresentação dos elementos indicadores dos resultados contábil e fiscal (balanço
patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício - DRE e o Livro de Apuração do
Lucro Real - Lalur), de sorte a aferir a plena identidade entre estes e o teor informado
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ). Na ausência do
comprovante de retenção do IRRF faz-lhe as vezes os registros constantes do banco de
dados da Receita Federal, extraídos da Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora. Recurso Provido” (Relator: José
Sérgio Gomes - Acórdão 1103.00106, de 09/12/2009)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO
HOMOLOGA O DIREITO CREDITÓRIO POR DETECTAR DISCREPÂNCIA ENTRE
O VALOR DO SALDO NEGATIVO DE CSLL INFORMADO NA DCOMP E NA DIPJ.
ERRO DE FATO – É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito
creditório, conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de
maneira inequívoca a sua existência, e, por conseguinte, o erro em que se fundou a
declaração original. Apenas quando se verificarem dos elementos trazidos aos autos,
que se está diante de erro de fato, veiculado no despacho decisório, este pode ser
superado pelo julgador administrativo, mormente em face do Princípio da Verdade
Material, vetor do processo administrativo fiscal. (Acórdão no 1802-002.061. Sessão de
12/03/2014. Rel. Gustavo Junqueira Carneiro Leão. 2a Turma Especial da Primeira
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
Cumpre ressaltar que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa
Jurídica (DIPJ) constitui-se de obrigação acessória que não detém o condão para
dispensá-lo da apresentação dos comprovantes anuais de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras acompanhado de acervo documental fiscal e contábil necessário para
avaliação da pertinência das operações e o oferecimento à tributação das receitas
correspondentes.
Advirta-se que compete ao interessado apoiar as exposições assentadas no contexto da
manifestação de inconformidade com suporte fático que evidencie, de forma cristalina,
a efetividade de todas as retenções do imposto de renda pretensamente computadas na
mensuração do saldo negativo protestado; ou seja, as provas oferecidas a exame perante
o órgão julgador devem corroborar no escopo de viabilizar a formação da convicção
acerca da certeza e liquidez do crédito.
Em síntese, cumpre ao requerente trazer robusto material probante vinculado às
operações que motivaram as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras e dos informes
de rendimentos anuais por elas emitidos, tudo acompanhado da competente escrituração
contábil (Demonstrações Financeiras, do Livro Razão, do Livro Diário e LALUR)
e da documentação fiscal associada aos fatos correlatos à determinação do saldo
negativo do imposto de renda.
Por sinal, esse entendimento pacificou-se no âmbito Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), consoante se retira da redação da Súmula CARF no 80,
aprovada pela Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais em sessão
realizada em 10/12/2012:
“Sumula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.067 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915342/2009-34

Sob este prisma, conclui-se pela vedação da aceitabilidade das parcelas adstritas ao
imposto de renda na fonte ante a ausência de suporte fático que habilite a análise da
demanda firmada neste sentido.
Diante disto, promovendo-se a recomposição das informações assentadas no despacho
decisório, ratifica-se a inexistência do crédito declarado, porquanto as parcelas
confirmadas persistem-se em montante inferior ao IRPJ devido no encerramento do
ano-calendário, consoante se demonstra a seguir:
PARCELAS DO
CRÉDITO
RETENÇÕES
NA FONTE
PAGAMENTOS
(Ajustado)
ESTIMATIVA
COMP. SNPA
DEM.
ESTIM.
COMPENSADAS
SOMA
PARCELAS
DE
CRÉDITO
(Ajustado)
CONFIRMADAS
0,00
9.290,14
0,00
0,00
9.290,14
PERÍODO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO: Exercício 2003 – Ano-calendário 2002 (Valores em Reais)
Somatório das Parcelas de Composição do Crédito na DIPJ –
Ficha 12 (fl. 41)
19.485,65
Somatório das Parcelas de Confirmadas limitado ao
somatório das parcelas da DIPJ - AJUSTADO
9.290,14
IRPJ Devido
11.445,70
Valor do Saldo Negativo Disponível - AJUSTADO
0,00
Sem embargo das inferências precedentes, descabe a apreciação no tocante à oposição
firmada com o intuito de redução dos valores consolidados dos débitos veiculados na
declaração de compensação ante a suposta ocorrência de erro de conteúdo da DCOMP
eletrônica.
A transmissão dos PER/DCOMP constitui-se em instrumento hábil de confissão de
dívida dos impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Trata-se de mecanismo bastante para a instauração da fase de cobrança administrativa
na hipótese da caracterização de saldos devedores atinentes às respectivas exigências
fiscais neles veiculados, consoante se interpreta da redação contida no §6o do art. 74 da
Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Demandava ao sujeito passivo acautelar-se quanto ao rigor das informações levadas a
efeito no formulário, adotando medidas diligentes na fase de apreciação conclusiva dos
PER/DCOMP’s pela unidade administrativa competente, entre as quais se inclui a
concretização de eventual pedido de desistência ou cancelamento ou, ainda, se fosse o
caso, promover a retificação dos elementos inexatos nela contidos com observância dos
requisitos norteadores fixados pelas normas regulatórias aplicáveis à matéria tributária.
Sob estas perspectivas, vale ressaltar que o exame da admissibilidade da pretensão
tendente ao cancelamento dos efeitos da declaração reserva-se à unidade de jurisdição
do requerente, consoante orientação expressa na regulamentação em vigor à época da
transmissão das declarações de compensação, norma cogente que se manteve nos atos
normativos supervenientes aplicáveis na data de lavratura do despacho decisório.
Neste contexto, hialino qualquer juízo cognitivo do órgão de julgamento de primeira
instância quanto ao mérito do pedido interposto sob tais perspectivas expressas na
manifestação de inconformidade.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.067 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915342/2009-34

Por sinal, esta interpretação encontra amparo em decisões precedentes firmadas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), consoante se ilustra pelo teor
das ementas abaixo transcritas:
“Normas de Administração Tributária. Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESISTÊNCIA.
CANCELAMENTO. O pedido de cancelamento de declaração de compensação de
débito é deferido pela autoridade competente para examinar o pleito, desde que o
mesmo ainda esteja pendente de decisão administrativa. Recurso Voluntário Negado.
Direito Creditório Não Reconhecido.” (Ac. 3403-002.253. 3a Turma Ordinária da 4a
Câmara. Cons. Rel. Alexandre Kern, julg. na Sessão de 23/05/2013. Negado provimento
por unanimidade de votos)
“Processo Administrativo Fiscal. Ano-calendário: 2000. COMPENSAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. OBJETO DO LITÍGIO. DÉBITOS.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. Não compete ao CARF a análise dos débitos
confessados em Declaração de Compensação, nem a retificação ou cancelamento das
declarações entregues pelos contribuintes. A competência é da unidade de jurisdição do
contribuinte, por recurso inominado ou revisão de ofício.” (Ac.
1801-001.456. 1a Turma Especial da 4a Câmara. Cons. Rel. Luiz Guilherme de
Medeiros Ferreira, julg. na Sessão de 09/05/2013. Recurso não conhecido por
unanimidade de votos)
Em suma, cumpre instar que as questões vertentes a impelir a revisão de ofício de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ante a comprovação
da existência de erro fortuito no preenchimento da declaração de compensação ou a
demonstração fidedigna da ocorrência de confissão indevida de débitos tributários,
consistem-se em pretensão que deve ser submetidas ao rito processual apropriado no
âmbito da unidade administrativa jurisdicionante do contribuinte.
Destarte, ante as constatações acima pormenorizadas, impõe-se não acolher a pretensão
submetida por intermédio da manifestação de inconformidade.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade interposta pelo requerente.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital